Tribunal: STF
Processo: ARE 1534785
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA E A PESSOA. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E AMEAÇA, EM CONCURSO MATERIAL (LEI 10.826/2003, ART. 16, § 1º, IV, E CÓDIGO PENAL, 147, CAPUT, NA FORMA DO RESPECTIVO ART. 69, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA.



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APONTADAS ILICITUDE DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA POR OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO NESTES ASPECTOS. MÁCULAS DE TODA SORTE NÃO CONFIGURADAS.



    MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. SUSCITADA AUSÊNCIA DE SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO APTOS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO INJUSTO. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. AGENTE QUE ORDENA QUE O OFENDIDO PERMANEÇA SILENTE ENQUANTO FALA, APONTANDO-LHE UMA ARMA DE FOGO. DECLARAÇÕES DESTE EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS DANDO CONTA DA AMEAÇA SOFRIDA, CORROBORADAS PELOS DEMAIS SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO COLIGIDOS AO FEITO. DÚVIDA INEXISTENTE. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL.



    REQUERIDA APLICAÇÃO DO POSTULADO DA CONSUNÇÃO À ESPÉCIE, COM A ABSORÇÃO DA PRIMEIRA INFRAÇÃO PELA SEGUNDA. DESCABIMENTO. FATOS PERPETRADOS EM CONJUNTURAS DIVERSAS. LIAME DE CAUSALIDADE NÃO VERIFICADO.



    DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA ETAPA DO CÔMPUTO. PLEITEADA ANÁLISE FAVORÁVEL DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NO QUE DIZ RESPEITO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPERTINÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA POSITIVAR A REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA DITA JUDICIAL.



    SEGUNDA FASE. REQUESTADO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A AMBOS OS ILÍCITOS. INACOLHIMENTO. RÉU QUE NÃO ADMITIU O COMETIMENTO DAS CONDUTAS. ADEMAIS, SITUAÇÃO PRECONIZADA PELA SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO CONFIGURADA



    ESTÁGIO DERRADEIRO. OBJETIVADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE ESPECIAL DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA DESCRITA NA SEGUNDA PARTE DO ART. 21, CAPUT, DO DECRETO-LEI 2.848/1940, NO QUE DIZ RESPEITO À POSSE DOS ARTEFATOS BÉLICOS. TESE RECHAÇADA. ERRO EVITÁVEL SOBRE A ANTIJURIDICIDADE NÃO VERIFICADO.



    REGIME PRISIONAL. PRETENDIDA ADEQUAÇÃO PARA O ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU PRIMÁRIO, DETENTOR DE BONS ANTECEDENTES E PENAS INFERIORES A QUATRO ANOS. MODO SEMIABERTO, CONTUDO, QUE MELHOR SE ADEQUA À ESPÉCIE. IMPOSIÇÃO COM AMPARO EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.



    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, LIV, LV, LVI, LVII, e XLVI e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XI, LIV, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente